Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-44.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009611-44.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 314.187.401-87 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 314.187.401-87 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS, 13º E 1/3 DE FÉRIAS - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE -
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CF
E DA LEI MUNICIPAL Nº
2613/2003 - DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - DEMAIS VERBAS AFASTADAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (
RE 765320 RG/MG) -

SENTENÇA RATIFICADA.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da
realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos em relação aos contratados, cujos direitos se restringem aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que ao julgar parcialmente procedente a Ação de Cobrança nº
1009611-44.2018.8.11.0002
,

ajuizada
em 23/10/2018, por
ADRIANO GONÇALVES DA SILVA,
reconheceu a nulidade do contrato de trabalho entre os interessados e determinou que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
recolha o FGTS referente ao período laborado de 01/05/2008 a 30/10/2014.

Ainda na sentença revisada, o Juízo
a quo
deixou de condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento das custas processuais por ser isento e decidiu que os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 38055685).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Loenir Colombo, deixou de se manifestar no feito ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
a recolher o FGTS referente ao período laborado por
ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
no órgão, ou seja, de 01/05/2008 a 30/10/2014, ocasião em que trabalhou como Gari.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 11/09/2019, pelo magistrado
a quo,
já que foi acolhido apenas o pagamento do FGTS e afastados os pedidos de 13º salário e 1/3 de férias, conforme pretendia a inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos autos,
julgo parcialmente procedente
, para conceder o pagamento somente ao pedido de FGTS face a nulidade do contrato de trabalho do período de 01/05/2008 à 30/10/2014, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado,
observada a prescrição quinquenal,
sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº
62
/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4º do artigo
85
do
CPC
. De igual sorte, tratando-se de decisão ilíquida, deverá esta sentença se submeter ao reexame necessário (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça)”.

É sabido que a contratação temporária é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No município de Várzea Grande, o contrato por tempo determinado tem respaldo na Lei nº 2613/2003, que traz os casos tidos como de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de 12 (doze) meses, prorrogado por igual período, limitando-se a 2 (dois) anos.

In casu
, não foi o que ocorreu.

Além da ausência do caráter excepcional, a contratação por diversas vezes foi prorrogada e perdurou-se por mais de 6 (seis) anos, em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema.

Ademais, está evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37 da CF, vejamos:

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

Declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

No mesmo sentido é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

Súmula:
363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003).

Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS.

O mesmo não ocorre no que tange aos pedidos de pagamento de 13º salário e 1/3 de férias.

o assunto já foi sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Repercussão Geral, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ).

O entendimento é adotado por este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA1-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.2
. Quanto à atualização do débito com juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observando-se o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. (N.U 0018007-32.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Assim, não há que se falar em direito ao 13º e 1/3 de férias.

No que concerne aos honorários advocatícios, também não merecem reforma, uma vez que fixados dentro dos parâmetros legais, bem como os juros de mora e atualização monetária a serem aplicados na liquidação da sentença, ante a observância ao que restou decido pelo STF no Tema 810.

Com essas considerações,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020